Tribunal: TJBA
Processo: 8008490-47.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008490-47.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BRUNO DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEIÇÃO. H
ONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. TESE FIRMADA PELO STF NO TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUTONOMIA CONSTITUCIONAL DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS ESTADUAIS QUE VEDAM O PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em suspensão do processo em razão da pendência de julgamento da ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, uma vez que inexiste determinação de sobrestamento dos feitos que discutem a matéria, além de a controvérsia já se encontrar pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), firmou a tese de que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

3. As Emendas Constitucionais nº 45/2004, 69/2012 e 74/2013 conferiram autonomia administrativa, orçamentária e financeira às Defensorias Públicas, afastando a confusão patrimonial anteriormente existente entre estas e os entes federativos aos quais se vinculam .

4. A legislação estadual que veda o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, quando esta litiga contra o próprio Estado, não pode prevalecer diante da interpretação constitucional firmada pelo Supremo Tribunal Federal, fundada na autonomia institucional da Defensoria Pública.

5. Recurso desprovido.

A
C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

8008490-47.2020.805.0004
, tendo como Apelante o
ESTADO DA BAHIA

e como Apelado
BRUNO DE SOUZA SANTOS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.